Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. SEQUESTRO DE VALORES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem cognição mais ampla do que o agravo interno em que se pede reconsideração da decisão de tutela de urgência. Assim, uma vez que agravo de instrumento se encontra apto a julgamento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada.
2. Descumprida a obrigação de fornecer medicação, estabelecida por sentença judicial transitada em julgado, pode haver determinação de sequestro de valores de conta pública para a aquisição direta do medicamento prescrito.
3. A alegação da existência de processo administrativo de compra não é suficiente para impedir o bloqueio de valores públicos, especialmente porque há documentação nos autos em que órgão do próprio Distrito Federal afirma que inexiste destinação de verba para a aquisição.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.